Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EVICÇÃO. ANUENTE. OUTORGA UXÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CORRETOR. DESPESAS. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO. DANOS MORAIS.
1 – Legitimidade passiva. Evicção. Cônjuge anuente em contrato que versa sobre alienação de imóvel. Outorga uxória. O contrato teve por objeto o imóvel adquirido apenas pela ré Ana Lúcia em data anterior ao casamento e o réu Oswaldo Eloy atuou no negócio apenas como anuente em razão da sua condição de casado, o que obriga outorga uxória, por força do art. 1.647, inc. I, do Código Civil. O cônjuge anuente não tem legitimidade para responder pelas obrigações decorrentes da evicção.
2 – Evicção. O imóvel adquirido pelos autores mediante permuta foi objeto de evicção (0055776-93.2012.8.05.0001), o que impõe a restituição do preço e o pagamento das despesas contratuais, conforme decidido na origem, na forma do art. 447 do Código Civil, independentemente de boa-fé. A cláusula que exime o alienante de responder pela evicção, não tem eficácia, na medida em que frustra o fim colimado pelo contrato, que restaria carente de objeto (CC 449).
3 – Responsabilidade civil do corretor. Na forma do art. 723 do Código Civil, cabe ao corretor fornecer informações sobre o negócio, bem como sobre os risco e segurança. O mediador da venda, deve responder pelo prejuízo experimentado pelos autores, na medida em que falhou no seu dever de cautela inerente à atividade de mediação do negócio, até porque o embaraço jurídico envolvendo o imóvel em questão estava em trâmite muito antes da celebração do contrato.
4 – Lucros cessantes. Na forma do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Contudo, a indenização por lucros cessantes não se destina a indenizar os lucros, na acepção restrita do termo, em sua conotação comercial. Ao contrário, destina-se a compensar a perda de um bem na sua acepção econômica mais ampla, o que abrange, por exemplo, os frutos e até mesmo o proveito da utilidade, que independe da demonstração da finalidade comercial. Indeniza-se pela privação do uso. Reconhece-se o direito dos autores a indenização por lucros cessantes desde a desocupação, até a data da citação no processo em que se reconhece a obrigação de indenizar.
5 – Danos morais. Os fatos narrados pela parte autora, apesar de refletirem situações de manifesto aborrecimento, não são graves a ponto de caracterizarem um efetivo dano moral, não sendo suficiente o fato de os autores serem idosos e terem ido residir com a filha, até porque sabiam que o imóvel era irregular, razão pela qual é incabível a indenização pretendida.
6 – Recursos conhecidos. Providos, em parte, os dos réus e providos, também em parte o da autora.